Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. SEQUESTRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravante alega a ocorrência de sequestro internacional de criança, narrando que a genitora viajou com a infante para outro país e não retornou na data previamente acordada, tendo expressado ânimo de residir definitivamente no exterior. Sustenta a ocorrência de alienação parental e pleiteia a modificação do regime de guarda.
2. A questão em discussão consiste na definição da competência para o processamento dos pedidos de modificação de guarda e de declaração de alienação parental nos casos de alegado sequestro internacional de criança.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça se assenta na competência da Justiça Estadual para processamento dos pedidos de modificação de guarda e de reconhecimento de alienação parental, ainda que se trate de hipótese de sequestro internacional, ressalvando-se a competência da Justiça Federal apenas quanto ao pedido de busca e apreensão da criança.
4. Nas ações que envolva criança e adolescente, deve ser observada a regra de competência fixada no art. 147 do ECA, que dispõe que a competência para processar e julgar demandas nas quais haja interesse de menor de idade será: I) do domicílio dos pais ou responsável; ou II) do lugar em que se encontrar a criança ou adolescente, no caso da falta dos pais ou responsável.
5. O último lar de referência da criança ou aquele onde a genitora ainda mantém endereço comercial não são parâmetros para fixação da competência, pois a lei não se refere a tais hipóteses ao disciplinar a competência para o processamento dos feitos que envolvam a modificação do regime de guarda.
6. Recurso desprovido.